Tribunal: TJES
Processo: 5001845-19.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-19.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ARILDO DA COSTA MIGUEL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001845-19.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA: ARILDO DA COSTA MIGUEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 16443079, sendo este cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita.

A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, a condição de entidade sem fins lucrativos, por si só, não garante a isenção automática do preparo. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481), consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em tela, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer documento contábil ou financeiro que demonstre sua hipossuficiência. Diante da ausência de comprovação da alegada miserabilidade jurídica,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
.

Contudo, considerando que a análise do pedido se deu apenas neste momento e, em homenagem ao princípio da não-surpresa e do acesso à justiça, deveria se ter sido oportunizado o recolhimento do preparo. Nesse passo, por economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não favorece a parte Recorrente, recebo o recurso e passo diretamente à sua análise.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, pelo que: DETERMINO que sejam cessados os descontos denominados como “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” impondo-se a ré a obrigação de cancelar o contrato, objeto da lide e se abster de realizar cobranças e lançamentos no benefício previdenciário da autora, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado; CONDENO a requerida, a pagar, para a parte autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária, a partir do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC
”.

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 16443082 postulando pela reforma da sentença. Pretende o afastamento da determinação de restituição em dobro e alega a inexistência do dever de indenizar (danos morais).

Contrarrazões no id 16443085.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que o recurso ataca tão somente a determinação de restituição em dobro e a condenação por danos morais, não havendo irresignação quanto à determinação de suspensão dos descontos e quanto à restituição do que já fora descontado.

Quanto à forma de restituição,
está correta a determinação de restituição em dobro
, posto que conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Além disso, o E. STJ firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé por parte do fornecedor, bastando estar presente violação à boa-fé objetiva (Recurso Especial n. 1.413.542/RS).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Isso porque, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

In casu
, não foi oportunizada à parte recorrente a comprovação da aventada insuficiência financeira antes do indeferimento da benesse.

Além disso, o indeferimento da gratuidade sem a abertura de prazo para o recolhimento do preparo obsta a análise do recurso inominado, ainda, que, no mérito, seja para negar-lhe provimento.

Assim, a meu ver,
deve ser concedido à recorrente prazo para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita
.

É como voto.